Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-30.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DO VALOR PRINCIPAL E DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO EM CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRECLUSÃO. PAGAMENTO PARCIAL DO MONTANTE DEVIDO. TRANSAÇÃO ENTRE OS EXEQUENTES E A EXECUTADA, EXTINGUINDO AS OBRIGAÇÕES, OLVIDANDO DIREITO DO ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. INEFICÁCIA EM FACE DO ADVOGADO TITULAR DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1. A parte da condenação que versa sobre os honorários advocatícios é direito autônomo do advogado.

2. Homologados os cálculos da contadoria judicial por decisão preclusa, o valor apontado nas contas como devido a título de honorários advocatícios não pode mais sofrer alterações, sendo possível apenas a sua atualização.

3. Embora incontroverso nos autos que ainda restava valor a ser pago ao advogado titular dos honorários advocatícios da fase de conhecimento, os exequentes e a executada celebraram transação, por meio do qual concordaram em compensar créditos e débitos recíprocos, incluindo a parcela do valor exequendo que correspondia aos honorários de sucumbência fase de conhecimento. Tal estipulação, na parte que abarca o valor dos honorários de sucumbência devidos ao advogado que representou os exequentes durante toda a fase de conhecimento, é ineficaz em relação ao causídico, devendo a execução prosseguir para que se exija o montante devido da executada, a quem resta apenas, se o caso, pleitear eventuais perdas e danos, em ação autônoma, dos exequentes.

4. Agravo de instrumento provido.